Tribunal: TJMT
Processo: 1027746-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027746-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO - CPF: 745.281.148-87 (EMBARGANTE), ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (EMBARGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), Oliveira & Jost LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1027746-03.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

EMBARGANTE: JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO

EMBARGADO: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO contra acórdão que desproveu seu recurso de agravo de instrumento.

O embargante, em apertada síntese, alega omissão em relação as seguintes matérias: prescrição intercorrente;

ofensa a coisa julgada; nulidade absoluta da citação e atos subsequentes; à impenhorabilidade do valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos; má-fé da ora embargada.

Aponta contradição no julgado, pois inicialmente este
Tribunal de Justiça declarou nula a citação do devedor/embargante e todos os atos processuais subsequentes, devido à ausência de nomeação de um curador especial (Agravo n. 7839/2016).

Ao final requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. (id. 259654654)

Apresentadas as contrarrazões, pugna pela aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026 do CPC. (id. 22554298)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Da análise da pretensão do embargante, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida no acórdão, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.

O
embargante alega omissão em relação as seguintes matérias: prescrição intercorrente;

ofensa a coisa julgada; nulidade absoluta da citação e atos subsequentes; à impenhorabilidade do valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos; má-fé da ora embargada.

Aponta contradição no julgado, pois inicialmente este
Tribunal de Justiça declarou nula a citação do devedor/embargante e todos os atos processuais subsequentes, devido à ausência de nomeação de um curador especial (Agravo n. 7839/2016).

Todavia, os

argumentos foram debatidos no acórdão, o que não se coaduna com a pretensão dos embargos, já que a matéria foi veementemente abordada.

Destaco trecho do acórdão:

“(...)

A insurgência recursal do agravante consiste em que há prescrição direta do direito material, por nulidade de citação por edital. Também, o valor penhorado é absorvido pela impenhorabilidade por ser inferior a 40 salários-mínimos, bem como pretende condenação da agravada em litigância de má-fé.

(...)

De acordo com o que há nos autos, não há relevância nos fundamentos, tampouco prejuízo ao agravante a impor a reforma da decisão.

Isso porque,
não há prescrição, pois a nulidade ocorrida por ocasião de julgamento anterior ocorreu devido ausência de nomeação de curador especial.

E, do mesmo modo que alega ter comparecido nos autos em 2012, era oportuno apresentar sua defesa, já que no endereço indicado nos autos, o agravante não foi localizado e na vigência do CPC/73 não era indicado esgotar todos os meios para localização do endereço e citação por edital.

Tal entendimento foi reconhecido no acórdão por esta Relatora, recurso n. 7893/2016, que ao declarar a nulidade da citação, o fez por ausência de nomeação de curador especial, e não por inércia da parte agravada, que diligenciou nos autos ativamente, e não foi consolidada a citação pela ausência de endereço por não ser encontrado no endereço indicado.

Assim, não pode o executado se beneficiar da própria torpeza para fins de decorrido mais de oito anos, comparecer nos autos e alegar a referida nulidade, e agora argumentar ocorrência de prescrição.

No tocante a impenhorabilidade do valor bloqueado nos autos, por ser inferior a 40 salários-mínimos, o entendimento atual é de que deve ser comprovada seu caráter alimentar, o que não está demonstrado que o valor é necessário para sua subsistência, apenas alega genericamente.

(...)

Portanto, não há se falar na regra da impenhorabilidade.

No tocante a pretensão de condenação da agravada em litigância de má-fé, cediço que esta deve ser comprovada e preencher os requisitos do artigo 80 do CPC, o que entendo não estar demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA. 1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA
. (TJ-GO - Apelação (CPC): 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - AUSÊNCIA DE CONDUTA DESLEAL POR PARTE DO RECORRENTE - REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. - Consoante disposição do art. 99, § 3o, do CPC e do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, de forma que é imprescindível à concessão do benefício a sua comprovação por meio documental - Inexistindo conjunto probatório idôneo acerca da condição de hipossuficiência de recursos da parte requerente, mostra-se incabível a concessão do benefício da gratuidade judiciária - Não se verificando um comportamento processual por parte do recorrente eivado de deslealdade, é de se rejeitar o pedido de condenação por litigância de má fé - Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AI: 28175122320228130000, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.”

O que se verifica da pretensão é que os autos foram amplamente analisados conforme constou do acórdão segundo entendimento desta Relatora, havendo a impossibilidade de rediscussão da matéria, tendo em vista que foram abordadas todas

as teses que implicaram no resultado do recurso.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, inexistindo qualquer vício.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo no acórdão embargado a omissão apontada, devem ser rejeitados os embargos de declaração”
(TJMT; Embargos de Declaração no 80782/2010; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; julg. 24-08-2010).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. QUESTÃO MERITÓRIA INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, o que não ocorre na espécie. 2. Com efeito, o acórdão embargado é expressamente claro ao consignar que o recurso extraordinário, ao contrário do insiste o embargante, não possui nenhuma repercussão geral, porque assim já foi declarado pela Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque o acórdão do STJ apenas aborda questão referente a pressuposto de admissibilidade recursal, tema que a Suprema Corte reiteradamente já firmou não haver repercussão geral. Segundo, em razão de o STF já ter declarado que os incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal não apresentam repercussão geral. 3. Entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão, sendo inservível a oposição dos declaratórios para o fim único de reexame da matéria já decidida. 4. Inexiste omissão quanto à matéria de mérito quando esta não foi sequer conhecida, em razão de inadmissibilidade do recurso, a teor da pacífica jurisprudência do STJ e do STF. 5. "Se os recursos extraordinário e de agravo sequer ultrapassaram o juízo de admissibilidade, incabível o enfrentamento de matéria de fundo trazida no RE" (AI 577.498 ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, publicado no DJ em 24/2/2006). 6. Eventual pedido de reconsideração somente poderia ser recebido como recurso se fosse apresentado tempestivamente, o que não é a hipótese dos autos, pois a decisão que indeferiu o pedido de ingresso de terceiro como assistente simples foi publicado em 26/10/2017 e apenas após 5 (cinco) meses (em 11/4/2018) que se atravessa petição impugnando o indeferimento. A questão, portanto, encontra-se acobertada pelo efeito preclusivo da coisa julgada. Embargos de declaração de JORGE SOARES FERREIRA rejeitados. Pedido de reconsideração de JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA não conhecido”
. (EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 872.994/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 29/06/2018).

Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022

do

CPC, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025